Tribunal: STF
Processo: ACO 885
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Agravo interno na ação cível originária. 2. Ação reivindicatória cumulada com anulação de registro. Venda a non domino. Parcial procedência dos pedidos. 3. Direito à indenização por benfeitorias e direito de retenção. Possibilidade. Posse de boa-fé. Justo título. Desconstituição da presunção relativa de veracidade da titulação nesta demanda. 4. Responsabilidade pelo respectivo pagamento do reivindicante. 5. Agravo interno desprovido. 6. Inaplicabilidade do art. 85, § 11, do CPC, por ausência de condenação do agravante em honorários advocatícios.